Tribunal: TJDFT
Processo: 0747740-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747740-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUDIMAR MEDEIROS GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUDIMAR MEDEIROS GOMES contra decisão de Id 53223799 (pg. 88) que, na ação de obrigação de não fazer c/c tutela provisória movida em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, processo no 0730139-10.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender os descontos das parcelas dos empréstimos tomados pelo agravante junto às instituições financeiras rés que ultrapassem 35% da sua remuneração líquida. Os agravados apresentaram contrarrazões nos Ids 54402038 e 54404330. Em consulta ao autos de origem, verifica-se que o juízo singular declarou a incompetência da justiça comum para apreciar a matéria, determinando a redistribuição do feito para uma das Varas Federais de Brasília, diante da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda (Id 178057800, origem). Observa-se, ainda, que não houve a interposição de recurso em face da referida decisão. Nesse diapasão, tem-se que o deslocamento da competência para a justiça federal importa na perda do objeto do presente agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora